Tribunal: TJMT
Processo: 1007123-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007123-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE BOLÍVAR AMÂNCIO DE CARVALHO - CPF: 083.870.449-20 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO DO EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença
que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação ou mesmo do ajuizamento da ação executiva. Há ainda a questão sobre a condenação em honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor é cabível apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida no processo executivo. No presente caso, o executado faleceu em 2003, aproximadamente 14 anos antes do ajuizamento da execução, em 2017. Portanto, não se admite o redirecionamento da execução, conforme o entendimento pacífico do STJ e a Súmula 392 do mesmo Tribunal. 4. Quanto aos honorários advocatícios, a extinção do processo pela acolhida da exceção de
pré
-executividade justifica a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, uma vez que a Fazenda Pública Municipal deu causa ao ajuizamento indevido da ação
contra parte
ilegítima.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes do ajuizamento da ação, por ausência de citação válida do executado. 2. A extinção do processo pela exceção de
pré
-executividade, com a alegação de ilegitimidade passiva, autoriza a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 186, II; CPC,
arts
. 110 e 778, § 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp n. 1.832.608/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019; STJ, Súmula n. 392.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1007123-50.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
BOLÍVAR AMÂNCIO DE CARVALHO,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva
do executado,
em virtude do falecimento e julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Município de Rondonópolis sustenta que a sentença deve ser reformada para redirecionar a execução fiscal ao espólio do devedor, nos termos dos artigos 110 e 778, §1o, II, do CPC, que preveem a substituição processual em caso de falecimento. Alega que a comunicação do óbito ao fisco compete aos responsáveis pelo tributo, conforme o art. 186, II, do Código Tributário Nacional (CTN), e que o ajuizamento ocorreu devido à falta de atualização cadastral pelos herdeiros. Afirma que a medida é justificada pelo princípio da economia processual. Requer, ainda, a exclusão dos honorários advocatícios, argumentando que a exceção de
pré
-executividade não enseja tal condenação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e o prosseguimento da execução contra o espólio.

Em contrarrazões, a parte Apelada defende que o Superior Tribunal de Justiça só admite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio se o falecimento do devedor ocorrer após a citação. Como o óbito no presente caso ocorreu antes do ajuizamento da ação, não é possível tal redirecionamento, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
BOLÍVAR AMÂNCIO DE CARVALHO.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a presente Ação Executiva objetivando o recebimento de crédito fiscal no valor de R$ 10.386,52 (dez mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos anos de 2013 a 2015, descritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 42708/2017.

Em 23/09/2017, houve a suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a Fazenda Pública promovesse o protesto extrajudicial, sob pena de extinção do processo (Id. 237322790).

O Município de Rondonópolis interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida, ocasião em que obteve decisão favorável para determinar o prosseguimento da execução fiscal, independentemente de comprovação do protesto extrajudicial (Id. 237322796).

Em 15/03/2018, foi proferido o despacho citatório (Id. 237322798).

Diante das tentativas infrutíferas de localização do executado, a Fazenda Pública, em 12/06/2018 (Id. 237323158), requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de realizar diligências administrativas para localização do executado. O pedido foi deferido em 22/06/2018 (Id. 237323159).

Em 21/03/2019, o Município requereu nova citação via postal, sem sucesso. Em 11/06/2019, solicitou citação por oficial de justiça e, em seguida, em 09/07/2019, foi informada a morte do executado, supostamente ocorrida em 2013. Posteriormente, o juízo determinou, em 27/09/2019, a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para obtenção da certidão de óbito.

Realizadas novas tentativas de citação, com o retorno negativo, em 22/08/2023, o juízo deferiu a citação por edital e intimou a Fazenda a indicar meios para satisfação do débito. O edital foi expedido em 12/09/2023 e o prazo se esgotou em 13/03/2024.

Posteriormente, o espólio de Bolívar Amâncio de Carvalho, representado por seu inventariante, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva e requerendo a extinção do processo, bem como a fixação de honorários advocatícios. Na oportunidade, juntou aos autos a certidão de óbito do executado, comprovando que ele faleceu em 09/05/2003.

O Município impugnou a exceção, argumentando que a dívida tributária possui presunção de certeza e liquidez, e que o espólio é parte legítima para responder pelas obrigações do falecido enquanto não houver partilha, defendendo, ainda, a possibilidade de emenda à petição inicial e a impossibilidade de condenação em honorários na exceção de
pré
-executividade.

Em 10/06/2024, o juízo acolheu a exceção e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia recursal refere-se à viabilidade de redirecionamento d
a
execução fiscal para o espólio do de cujus, quando constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da execução.

É
imperioso destacar o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
presente
na súmula 392, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.”

Nesse sentido, é certo que a inscrição do nome de pessoa falecida em dívida ativa configura vício insanável na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, tornando o título executivo nulo quanto à legitimidade do executado. Assim, a tentativa de substituição do falecido pelo espólio ou herdeiros não pode ser considerada mera correção de erro formal, ou material, mas sim uma modificação substancial do sujeito passivo, o que configura uma violação direta ao entendimento sumulado.

É pacífico, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é cabível quando o falecimento do devedor ocorre após a sua citação regular, o que não se aplica ao caso em análise, já que o executado faleceu aproximadamente 14 (quatorze) anos antes do ajuizamento da presente ação, protocolada apenas em 23/09/2017.

Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.
3-
"A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018.
4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.
6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.
7- Recurso especial provido.

(REsp n.
1987061/DF
, relato
ra Ministra Nancy Andrighi
,
Terceira Turma
, julgado em
02/08/2022,

DJe
de
05/08/2022
).”
[grifo nosso].

Sobre o tema,
esta
Egrégia Câmara já
assentou
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MORTE DA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o espólio/herdeiros somente serão
responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo.

2.
O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

4. Recurso não provido.

(N.U 1014469-47.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 21/05/2024
)” [grifo nosso].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA CDA AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio apenas será responsável pelos débitos executados quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Recurso não provido

(N.U 1027739-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)” [grifo nosso].

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DOS SOCIOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor o que não ocorreu na presente hipótese

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1003617-27.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)” [grifo nosso].

Dessa forma,
não há fundamento para redirecionar a execução fiscal
para
o espólio do executado e/ou seus herdeiros, uma vez que o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da ação, o que impossibilita a sua citação.

No que tange aos honorários sucumbenciais, a extinção da execução fiscal em decorrência do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade evidencia a atuação eficiente do advogado. Assim, justifica-se o arbitramento da verba honorária com base no princípio da causalidade
.

Assim sendo, é de rigor a manutenção da sentença, uma vez que foi proferida em plena conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva
. Majoro os honorários arbitrados em primeira instância em 1% (um por cento), nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024